Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-10.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800277-10.2019.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA DE NAZARE MOURA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDOS. FURTO DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de condenação ao ressarcimento de valores indevidamente debitados da conta da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transações não autorizadas após furto de cartão bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação da excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC e sobre precedente do STJ que afasta a responsabilidade bancária em caso de fornecimento de senha pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de culpa exclusiva da vítima, afastando a aplicação da excludente de responsabilidade. Reconheceu-se que não foi comprovado que a consumidora forneceu seus dados ou colaborou com o golpe.

A ausência de menção expressa ao precedente do STJ não caracteriza omissão, pois os fundamentos adotados são autônomos e suficientes para rejeitar a tese da embargante.

Os embargos não apontam obscuridade ou contradição, tampouco vício material. Buscam apenas rediscutir o mérito da decisão.

Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os temas suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, mesmo sem citação expressa de precedente, fundamenta de forma clara e suficiente a rejeição de tese jurídica. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira subsiste quando não comprovada a culpa exclusiva da vítima por transações não reconhecidas. 3. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800277-10.2019.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: FÁBIO MONTErO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: EDVLADO CARIBE COSTA FILHO

EMBARGADA: MARIA DE NAZARÉ MOURA DAMASCENO

ADVOGADO: JOSÉ HELDER CHAGAS XIMENES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ [BANPARÁ]
, contra acordão que julgou improcedente a apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória e inexistência de débito c/c indenização por perdas e danos materiais e morais
, ajuizada por Maria de Nazaré Moura Damasceno, ora recorrida.

Alega omissão no julgado quanto à aplicação do precedente firmado no AgInt no REsp 1.914.255/AL, da Terceira Turma do STJ, no qual se reconheceu que, quando há fornecimento da senha pessoal e intransferível a terceiros pelo próprio cliente, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira, aplicando-se a excludente do art. 14, §3º, II, do CDC.

Sustenta que, no caso dos autos, não houve falha na prestação do serviço, mas sim culpa exclusiva do consumidor, que teria disponibilizado seus dados a terceiros, configurando fortuito externo.

Assim, pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com expressa manifestação sobre a aplicação da referida excludente de responsabilidade, visando também o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão – PJe Id nº 26.136.816).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Apelação Cível nº 0800277-10.2019.8.14.0015, manteve a sentença que condenou o Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará) à restituição dos valores indevidamente debitados da conta bancária da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A decisão reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, ao entender que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de saques e transferências não reconhecidas pela autora, após furto de seus cartões.

O colegiado afastou a tese de culpa exclusiva da vítima, destacando que o simples uso da senha não é suficiente para isentar o banco quando não comprovada a autenticidade das operações.

Reforçou que a comunicação tardia do furto não exime a responsabilidade da instituição, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Por fim, concluiu que a indenização por danos morais se mostra razoável e proporcional aos transtornos e à insegurança experimentados pela consumidora.

Inexistem os vícios sustentados pela embargante.

Omissão quanto à excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC:

NÃO HÁ OMISSÃO.

O acórdão enfrentou diretamente a tese, embora não de forma literal no dispositivo, mas de forma absolutamente clara na fundamentação. A decisão expressamente afirmou que: 1) O banco
não provou a culpa exclusiva da consumidora
; 2)A instituição
não trouxe elementos que demonstrassem que a consumidora forneceu seus dados ou colaborou para o golpe
; 3) Aplicou corretamente a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC.

Portanto, a análise da excludente ocorreu. A rejeição da tese está implícita na conclusão adotada, nos termos da própria sistemática do CPC e das
REGRAS desta análise
, segundo as quais
não há omissão quando o argumento foi enfrentado, ainda que de forma implícita, global ou por dedução lógica do texto do acórdão.

Omissão quanto ao precedente (AgInt no REsp 1.914.255/AL):

NÃO CONFIGURA OMISSÃO.

Embora o acórdão não tenha citado expressamente esse precedente, deixou claro que os fatos do presente caso não são compatíveis com as hipóteses de afastamento da responsabilidade bancária, uma vez que: 1)
Não restou demonstrado que a cliente forneceu cartão e senha a terceiros; 2)
As transações ocorreram após furto, e o banco não comprovou qualquer relação entre a autora e os destinatários das transferências.

O precedente citado pela embargante (AgInt no REsp 1.914.255/AL) se aplica a hipóteses específicas nas quais há
fornecimento voluntário da senha a terceiro,
o que não foi reconhecido no presente caso.

Logo, a ausência de menção expressa ao julgado do STJ
não gera omissão relevante
, pois o acórdão adotou fundamentação suficiente, coerente e autônoma.

Obscuridade ou contradição:

INEXISTENTES.

O acórdão é claro, coerente e inteligível. A linha argumentativa é lógica, especialmente ao aplicar a responsabilidade objetiva, a inversão do ônus da prova e a ausência de comprovação de culpa exclusiva da consumidora.

Os embargos de declaração opostos pelo Banpará não revelam qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Trata-se, nitidamente, de
mero inconformismo
com a tese jurídica firmada no acórdão, que aplicou corretamente a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, a Súmula 479 do STJ e o princípio do fortuito interno.

Assim, os embargos devem ser integralmente
rejeitados.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025